Tribunal: TCU
Processo: 037.982/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13517/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.982/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Teresa Vacchiano Ferreira de Oliveira (XXX.074.577-XX); Carla Maria Verissimo de Oliveira (XXX.300.007-XX); Carolino Augusto Silva (XXX.008.237-XX); Cecilia Maria Loureiro de Medeiros (XXX.402.817-XX); Julio Cezar Ferraz de Jesus (XXX.161.247-XX); Luzia das Gracas Infante Procopio (XXX.166.607-XX); Marta Maria do Amaral dos Santos (XXX.377.837-XX); Paulo Cezar Poco Campos (XXX.000.587-XX); Rosangela Ribeiro da Cunha (XXX.306.347-XX); Zoraide Paixao dos Santos (XXX.169.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.